Tribunal: STF
Processo: AO 2603
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação originária, com pedido de liminar, ajuizada por Teófilo Soares da Silva em face da União e do Estado do Espírito Santo, na qual requer sejam julgados procedentes os pedidos para:



    “5.1 - RECONHECER a regularidade da titularidade do Autor enquanto Oficial e Tabelião do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES (CNS: 02.229-3) até a data da vacância do Cartório pela aposentadoria da antiga titular Georgeta Gomes da Fonseca; 



    5.2 - DECRETAR A NULIDADE dos Pedidos de Providências nºs 0004057-95.2017.2.00.0000 e 0005227-05.2017.2.00.0000 que tramitaram junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ);



    5.3 - DECRETAR A NULIDADE do Ato n. 1.047/2010, de 02/06/2010, em relação ao Autor para, em consequência, DECLARAR PROVIDA a Serventia, de forma a afastar o seu oferecimento no Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado do Espírito Santo regido pelo Edital nº 01/2013 do TJ/ES;



    5.4 – Decretar A NULIDADE da Decisão proferida em 14/08/2010 pelo Dr. Ricardo Cunha Chimenti, MM. Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº 0000384-41.2010.2.00.0000”.



    O autor narra que, em 02/02/1977, “iniciou seus serviços como Escrevente da Serventia do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES”, “para substituir o único Substituto do Cartório há época” tendo permanecido nessa condição até 17/05/1979, quando, mediante concurso público, foi nomeado “Escrevente Juramentado do aludido Cartório da Sede da Comarca de Itapemirim-ES. Respondendo, ainda, na condição de ÚNICO SUBSTITUTO da Oficial Tabeliã”. Após, em 21/02/1985, em virtude da aposentadoria da tabeliã titular, “foi designado para responder pelo expediente da serventia nos termos da legislação em vigor, até que o cargo fosse provido na forma prevista em lei”, sendo que, em 17/01/1990, “foi expedido o Ato TJES n. 039/90 (Anexo XI), que nomeou o Autor como Oficial Titular da Serventia em questão, tendo sua posse e exercício realizados em 08/02/1990”.



    Informa que o CNJ, ao apreciar os PCAs 2008.10.00.000885-5 e 2008.10.00.000697-4, identificou “a necessidade de concurso para o preenchimento de diversas serventias extrajudiciais do Estado do Espírito Santo e, por isso, expedia ordem genérica de desconstituição de todas as delegações concedidas por ato do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sem a realização de concurso público, com base na Constituição de 1967, e também as delegações concedidas sem a realização de concurso após a Constituição de 1988, com fundamento na Carta de 1967, ou em legislação estadual revogada, ressalvando, no entanto, que os casos deveriam ser investigados individualmente”.



    Destaca que, visando afastar a decisão proferida nos referidos PCAs, ingressou com o MS 27.728, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, alegando violação à ampla defesa e ao contraditório. 



    Afirma que, em cumprimento às decisões proferidas no âmbito do CNJ, o TJES “expediu o Ato TJES nº 1.047/2010 de 02/06/2010 (Anexo XIII), publicado no DJe de 07/06/2010, decretando a vacância dos cargos de delegatários de diversas serventias, dentre as quais, EQUIVOCADAMENTE, foi incluída a do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES, de titularidade do Autor”, tendo, em razão da referida portaria, respondido “precariamente como Interino até 25/03/2019”.



    Prosseguindo narrando que “propôs junto ao Conselho Requerido (CNJ) e ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, dois Procedimentos Administrativos, o primeiro registrado sob o nº 0004057-95.2017.2.00.0000 e o segundo sob o nº 0011812-50.2017.8.08.0000. Todavia, tendo em vista as análises errôneas acerca da situação do Autor, os mesmos foram indeferidos, inclusive o PP nº 0005227-05.2017.2.00.0000 autuado por determinação do então Corregedor Nacional de Justiça, Min. João Otávio de Noronha”. Interpôs, ainda, segundo informa, Ação Ordinária junto a Comarca de Itapemirim-ES, Processo nº 0002568-82.2018.8.08.0026, na qual requereu permanência do Autor na titularidade do aludido Cartório.



    O autor alega que o artigo 4º, parágrafo único, da Resolução 80 do CNJ, traz previsão de “03 (três) situações excludentes que afastam a disposição de vacância do art. 1º, caput”, do mesmo diploma, sendo que “de forma taxativa na alínea ‘b’, são EXCLUÍDAS da disposição de vacância as serventias em seus substitutos foram efetivados como titulares com arrimo no artigo 208 da CF/67, quando tenham comprovado cinco anos de substituição, bem como tenha ocorrido a vacância da unidade, antes do advento da Constituição Federal de 1988. EXATAMENTE COMO NO CASO DO REQUERENTE”.



    Aduz que o artigo 208 da Constituição Federal de 1967 ao falar em substitutos “referiu-se tantos a substitutos eventuais como a interinos”, garantindo, portanto, “aos substitutos de serventias extrajudiciais o direito de serem efetivados como titulares desde que preenchidos os pressupostos contidos no referido texto constitucional”, ressaltando que, à época, “NÃO EXISTIA no ordenamento capixaba a figura do Substituto Legal para as Serventias Extrajudiciais, vigorava-se nesta época o Decreto-Lei nº 16.051 de 26/01/1946 (Anexo XXIV), sendo este o antigo Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo”.



    Destaca que “substituto é quem substitui, não havendo a necessidade de ato formal para isto. Se isso fosse exigido, numa interpretação restritiva da EC 22/82, ninguém teria condições de perfazer tal exigência. Ainda mais quando, repita-se, a figura do substituto legal foi criada no ordenamento jurídico Estadual em 1982 pela Lei 3.526/15 – Código de Organização Judiciária(Anexo XXVI). E o que de fato ocorreu é que dezenas de serventuários foram efetivados nessas condições”.



    Acentua que “desde de 02/02/1977, o Autor exercia a Substituição da antiga Tabeliã do Cartório em discussão, e é essa a ótica, data venia, que busca ser observada no caso PARA UMA INTERPRETAÇÃO DO ART. 208 À LUZ DA CONSTITUIÇÃO À ÉPOCA, e NÃO sob os preceitos da atual Carta Magna” e que “tendo havido a vacância da serventia sub examen em 28/11/1984 com a aposentadoria da então titular e, como destacado, tendo o Autor Teófilo Soares da Silva preenchido os requisitos do art. 208 da Constituição de 1967 (redação da pela Emenda Constitucional nº 22/82), deve a ele ser atribuído o status de Titular à frente do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES”.



    Assenta que invocou, em Justificação Judicial, “contagem do tempo de serviço prestados ao Estado do Espírito Santo como ESCREVENTE SUBSTITUTO do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES”.



    Destaca que “preencheu todos os requisitos legais para titularização do Cartório, consoante previsto na Emenda 22/82 que alterou o art. 208 da CF/67, tendo em vista o rol de atos praticados em efetiva substituição e demais provas que instrui estes autos, demonstram o exercício da função durante o tempo exigido na Carta Pretérita. Por conseguinte, não há o que justifique a revogação do ato que efetivou o Autor pois, consoante se constata do Ato nº 039/1990, DJ 17/01/1990, consta expressamente que a sua efetivação se funda no artigo 208, caput, da Constituição Federal de 1967, sendo que a vacância ocorreu em 1984, anterior a promulgação da atual Carta Constitucional”.



    Aduz que “preenchido pela parte os requisitos exigidos durante a vigência da Constituição ou qualquer tipo de legislação, tem se adquirido tal direito ao patrimônio de qualquer pessoa, por isso, é importante esclarecer que o direito adquirido funciona como elemento estabilizador para proteger prerrogativas incorporadas e sedimentadas na vida das pessoas, almejando, nesse sentido, o ideário da segurança jurídica”.



    Alega que “o fato do Ato nº 039/90 publicado em 17/01/1990 (Anexo XI), que efetivou o Sr. Teófilo Soares da Silva como Titular do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES, só ter sido publicado em data posterior a promulgação da Constituição de 1988 NÃO tem o condão de afastar o direito a efetivação do mesmo, visto que tal questão independe de sua vontade, tendo em vista o retardamento do ato por MOROSIDADE do Tribunal local ao julgar o recurso do Processo de Efetivação do Autor, recurso este, protocolado ANTERIORMENTE a atual Carta Republicana”.



    Afirma que “as DECISÕES tomadas pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Min. João Otávio de Noronha, nos dois Pedidos de Providências nºs 0004057-95.2017 e 0005227-05.2017, são nulas de pleno direito e seus efeitos não podem valer, primeiramente, ferem os princípios constitucionais da AMPLA DEFESA e do CONTRADITÓRIO, como demonstrado nos termos das vastas jurisprudências acima mencionadas, e, segundo, ferem aos princípios constitucionais da ISONOMIA e LEGALIDADE ao decidir de forma distinta ao casos semelhantes deste Estado do Espírito Santo já apreciadas pelo CNJ”.



    Ressalta que “a prescrição em face do Autor que é de 5 anos NÃO SE OPEROU, tendo em vista que as decisões administrativas a ser impugnadas pela presente ação foram proferidas no ano de 2017, pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Min. João Otávio de Noronha, nos autos dos PP¿s nºs 000405795.2017 e 0005227-05.2017”.



    Aduz que “O Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES (CNS: 02.229-3), cuja a titularidade pertencia ao Autor, sendo-lhe retirada de FORMA ARBITRÁRIA, ILEGAL E INJUSTA, foi lançada erroneamente no rol de serventia a serem ofertadas no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2013 do TJ/ES”, tendo em vista que “o Autor teve o reconhecimento a titularidade do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES, já no ano de 2010, em dois momentos distintos, antes e depois da edição do Ato nº 1.047/2010, tornando o mesmo Ato definitivamente nulo quanto ao Autor”.



    Em 02/09/2021, após a distribuição dos autos, o autor apresentou petição, Pet. 85.855/2021, na qual requereu: “a) a redistribuição desta Ação Originária de nº 2.603 à relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, tendo em vista o ARE 816.118, e se assim não entender, que seja determinada então, a livre distribuição dos autos entre os Eminentes Ministros desta Suprema Corte; b) caso não entenda por nenhuma das duas formas acima, que os autos sejam encaminhados ao Exmº. Presidente do Supremo Tribunal Federal, para apreciação e decisão quanto a relatoria desta ação”. 



    Também argumenta que: “a distribuição por PREVENÇÃO da presente Ação foi justificada, pela Coordenadoria de Processamento Inicial dessa Corte, com base no Mandado de Segurança nº 29.082 de relatoria de Sua Excelência. Ocorre que, com base nos dados acima, tal justificação NÃO FUNDAMENTA a distribuição por prevenção, primeiramente, que o Autor destes autos NÃO é parte naquele Writ, o que afastaria a continência, que exige simultaneamente as mesmas partes e causa de pedir (art. 56, do CPC/2015), além do mais, aquela ação mandamental já transitou em julgado em 27 de novembro de 2018 o que, por si, já impediria a prevenção por conexão”.



    Em 10/09/2021, indeferi a tutela de urgência e determinei a citação dos réus para o oferecimento de contestação no prazo legal.



    Irresignada a parte autora apresentou pedido de reconsideração em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência.



    Em 29/11/2021, a parte autora apresentou nova petição nos autos, Pet. 113.679/2021, na qual requer que o pedido de redistribuição da ação seja apreciado, assentando que “no tocante a prevenção (por conexão) do Eminente Ministro Gilmar Mendes para julgar esta ação, vejamos que, além do já invocado ARE 816.118/SC (Anexo III) de relatoria dele, existem outros processos que atraem a relatoria do mencionado Ministro Gilmar Mendes (e que são citados na inicial), sendo o MS nº 22.315/MA Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma (Anexo IV), RE nº 812.164/MG Rel. Min. Gilmar Mendes (Anexo V) e MS nº 35.417/DF Rel. Min. Gilmar Mendes (Anexo VI)”. 



    Citada, a União apresentou contestação, sustentando, inicialmente, que “a presente Ação Originária está fulminada pela ocorrência da prescrição da pretensão do autor, uma vez ter decorrido mais de 5 (cinco) anos da publicação do ato, ora impugnado”.



     Alega que “a Sessão de Julgamento realizada pelo CNJ, nos autos dos Procedimentos de Controles Administrativos (PCA´s) ora em referência, foi realizada em 29.07.2008 (anexo), tendo sido as partes interessadas intimadas da decisão através dos Editais de Intimações nº 38/2008 (publicado no Diário de Justiça em 12.05.2008, p. 1 e 2) e Edital nº 45/2008 (publicado no Diário de Justiça em 14.05.2008, p. 1), conforme Certidão anexa, somente tendo sido ajuizada a presente ação na data de 31/08/2021, ou seja, quando já decorridos mais de 5 (cinco) anos, extrapolando em muito o prazo para ajuizamento da presente ação (mais de 13 (treze) anos) e, em consequência, na perda do direito do exercício do direito de ação”. 



    Afirma que “a necessidade de concurso para o ingresso na atividade notarial e de registro decorre do art. 236, § 3º, da Constituição; (…). As normas contidas nesse dispositivo constitucional são, de acordo, com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, autoaplicáveis. (…). Assim é que o dispositivo constitucional citado somente permite a delegação dos serviços por meio de concurso público de provimento inicial ou por concurso de remoção, dessa feita, qualquer forma de lotação diferente do que determina a Constituição deverá ser extinta”. 



    Assevera que “a norma que exige prévio concurso para a delegação (inclusive por meio de remoção) dos serviços notariais e de registro se tornou plenamente eficaz em 5 de outubro de 1988, e não apenas com a entrada em vigor da Lei n.º 8.935/94”. 



    Aduz que “a serventia em questão foi declarada vaga porque seu titular foi nomeado sem a devida aprovação em regular concurso público. Conclui-se, assim, que a determinação do CNJ não se deu ao arrepio da lei ou dos princípios constitucionais. Pelo contrário, o Conselho Nacional de Justiça defende em última análise a força normativa da Constituição, de forma a impor a observância aos princípios da moralidade, impessoalidade, legalidade, contraditório, ampla defesa, isonomia e eficiência, que devem ser obedecidos por todos, sem exceção”. 



    Ao final, requer “o acolhimento da prejudicial de mérito suscitada, onde, acaso ultrapassada, a total improcedência dos pedidos iniciais, tendo em vista a insubsistência dos argumentos apresentados na inicial”. 



    O Estado do Espírito Santo, em contestação, alega que “as decisões do CNJ datam de 2008 e o ATO 1.047/2010, do TJES, foi publicado em 07/06/2010. Já decorreram, portanto, mais de 5 anos do termo inicial do prazo, o que atrai a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32".



    Afirma que "qualquer ação que venha a questionar a perda da titularidade da parte Autora, seja qual for o argumento utilizado, já se encontra prescrita, devendo o feito ser extinto com julgamento do mérito, ante ao disposto no art. 487, II, do CPC”.



    Sustenta que, “diferentemente do que quer fazer crer a parte Autora, o CNJ já realizou sim, uma análise individualizada do seu provimento, num procedimento em que lhe fora facultada ampla defesa”.



    Salienta que, “em que pese toda a argumentação da inicial, as funções de escrevente auxiliar e escrevente juramentado não se confundem com a figura do Substituto, de modo que, claramente, não houve o preenchimento dos requisitos previstos na Constituição de 1967”.



    Assevera que “resta claro dos autos que o autor não atende, efetivamente, aos requisitos preconizados no artigo 208, da Constituição Federal de 1967, sendo de notar que o deferimento de seu Requerimento Administrativo de titularização restou efetivado em momento posterior à Promulgação da Constituição Federal de 1988, que reproduz regra autoaplicável, no sentido de vedar o ingresso de serventuários não concursados como delegatários do Serviço Público Notarial (artigo 236, caput, da Constituição Federal/1988)”.



    É o relatório. Decido. 



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Diante do atual estágio procedimental, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.



    Preliminarmente, já assentada a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é necessário apreciar o pedido de redistribuição da ação. Da análise dos autos, verifico que a distribuição, no caso específico, deveria ser livre e aleatória e não direcionada por prevenção de determinado Ministro, nos exatos termos do disposto nos artigos 285 e 286 do CPC. Com efeito, só caberá distribuição por dependência, nos termos do citado artigo 286, quando:



    “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:



    I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;



    II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;



    III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º , ao juízo prevento.



    Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.”



    Essa é a mesma previsão constante no RISTF, o qual dispõe que:



    “Art. 66. A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo. 



    § 1º O sistema informatizado de distribuição automática e aleatória de processos é público, e seus dados são acessíveis aos interessados.”



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 



    Da mesma forma, prevê a Resolução 706/STF, em seu artigo 6º que “O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil”.



    No caso, o que se tem são inúmeras ações atacando atos do CNJ, tendo como questões de direito a efetivação no cargo titular de serventias extrajudiciais por seus substitutos caso contassem com 5 anos de exercício até 31.12.1983, a vacância da serventia extrajudicial ocupada sem concurso público (pós CF/1988) e a aplicação do teto constitucional remuneratório ao prestador de serviços notariais e de registro, ainda que de forma interina. 



    Afastada a hipótese de continência, já que, além de diversas as partes, não há, em relação às ações, abrangência do objeto de uma delas no da outra, poder-se-ia cogitar em conexão por haver identidade de causa de pedir. 



    Contudo, a aventada conexão, dadas as peculiaridades, não justifica distribuição das novas ações por prevenção. Inúmeras demandas com esta causa de pedir já tramitaram no STF e foram relatadas por praticamente todos os Ministros, o que permitiu, inclusive, a formação de orientação consolidada acerca da solução da controvérsia. 



    Como consequência, não há qualquer risco de que venham a ser proferidas decisões conflitantes, o que justificaria o deslocamento da competência por conexão. 



    Nesse sentido, vale destacar os ensinamentos do Professor Nelson Nery Júnior, “a reunião das ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença. Se uma das ações já esta finda não há perigo de decisões conflitantes, razão pela qual descabe a reunião dos processos por conexão” (NELSON NERY JÚNIOR, Código de Processo Civil Comentado, 16ª Edição, Revista dos Tribunais, pg. 376). 



    Não bastasse isso, as ações apontadas como atrativas da prevenção há muito transitaram em julgado (ARE 816.118, trânsito em julgado em 7/11/2017; MS 29.082, trânsito em julgado em 24/11/2018; MS 35.417, trânsito em julgado em 20/3/2018; RE 812.164, trânsito em julgado em 2/3/2018; e MS 22.315, trânsito em julgado em 21/6/2013) o que também afasta qualquer possibilidade de risco de decisões conflitantes.



    Portanto, inexiste prevenção do Ministro GILMAR MENDES para julgar a presente ação. Ainda que se pudesse cogitar em livre distribuição, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, deixo de declinar da competência para o processamento desta ação.



    Ultrapassado esse ponto, parte-se da premissa de que, embora intencione o reconhecimento “da regularidade da titularidade do Autor enquanto Oficial e Tabelião do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES”, a pretensão central do autor diz respeito à invalidação de atos do Conselho Nacional de Justiça, praticados nos autos dos Pedidos de Providências 0004057-95.2017.2.00.0000; 0005227- 05.2017.2.00.0000 e 0000384-41.2010.2.00.0000. Agrega a essa pretensão, ainda, o pleito de declaração de nulidade de ato administrativo emanado da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Ato 1.047/2010) que fez cessar sua designação como titular do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES. 



    Verifica-se, que, no mérito, o autor formula três pedidos: i) a nulidade dos Pedidos de Providências 0004057- 95.2017.2.00.0000 e 0005227-05.2017.2.00.0000 que tramitaram junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ); ii) a nulidade da decisão, proferida nos autos do Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000, pelo Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça; e iii) a nulidade do Ato 1.047/2010, de 2/6/2010, do TJ/ES.



    Razão não lhe assiste. Vejamos.



    De início, passo a analisar a alegação de nulidade dos Pedidos de Providências 0004057-95.2017.2.00.0000 e 0005227-05.2017.2.00.0000, que tramitaram junto ao Conselho Nacional de Justiça, sob o fundamento de usurpação de competência do Plenário do CNJ pela Corregedoria Nacional de Justiça, ao prolatar decisão que indeferiu recurso interposto contra a decisão de arquivamento dos referidos procedimentos. Nesse ponto, verifica-se que a atuação da Corregedora Nacional de Justiça obedeceu ao disposto no parágrafo único do art. 2º da Resolução 80/2009 do CNJ, que, expressamente, atribui à Corregedoria Nacional de Justiça o julgamento das impugnações apresentadas em decorrência da declaração provisória de vacância.



    Logo, ao praticar ato por delegação do plenário que integra, a Corregedora Nacional agiu em nome do próprio do colegiado, circunstância que afasta a natureza monocrática de sua decisão. É exatamente esta a posição adotada pelo CNJ quanto do exame de casos análogos, como se infere do seguinte precedente:



    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N. 80/2009 DO CNJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DELEGADA DO PLENÁRIO DO CNJ. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. AUSENTE. REMOÇÃO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO A SERVENTIA DE ORIGEM. MANUTENÇÃO NA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL ATUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.



    1. O Corregedor Nacional de Justiça, no âmbito dos poderes delegados pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça (Pedido de Providência n.0200694-97.2009.2.00.000), possui competência para, monocraticamente, decidir sobre os recursos administrativos relacionadas à edição das Resoluções n. 80, 81 e 82, não cabendo recurso ao Plenário de tais decisões ante a sua essência colegiada e sem que se fale em violação do principio da colegialidade e do direito de duplo grau de jurisdição.



    2. O Conselho Nacional de Justiça pacificou o entendimento de que, uma vez reconhecido que as remoções entre titulares de serventias não observaram a exigência constitucional de realização de prévio concurso público, cabe ao delegatário arcar com as consequências do ato irregular, caso o retorno à serventia de origem seja impossível.



    3. Viola a Constituição Federal a pretensão de modulação dos efeitos de decisão para que o delegatário permaneça na serventia atual até a vacância da serventia de origem, mormente quando o Oficial submeteu-se voluntariamente a remoção sem observar a exigência de prévio concurso público para provimento derivado do serviço extrajudicial.” (Pedido de Providência 0000584-38.2016.2.00.0000, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA)



    Portanto, é incontroverso que a Corregedora Nacional de Justiça atuou dentro dos limites da delegação do Plenário do CNJ. Nessa linha de consideração, hipótese semelhante foi apreciada pela 1ª Turma, cuja ementa resultante do julgado segue reproduzida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO DE EFETIVAÇÃO NA TITULARIDADE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE PERMUTA REALIZADA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CARTA DE 1988. ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMA AUTOAPLICÁVEL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PARA PROVIMENTO E REMOÇÃO EM ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE. REVISÃO QUE NÃO SE SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. 1. Não há falar em usurpação, pela Corregedoria Nacional de Justiça, de atribuição que seria do Plenário do CNJ. A Corregedoria Nacional atuou, na espécie, no exercício de atribuição regimental própria (art. 25, IX, do RICNJ), quando indeferiu monocraticamente, por manifestamente incabível, recurso interposto com a finalidade de desafiar a aplicação, no exame da situação individual da serventia extrajudicial para qual removido, por permuta, o impetrante, de diretriz traçada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça e veiculada na Resolução nº 80/2009 daquele órgão de controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário. 2. A revisão de atos eivados de flagrante inconstitucionalidade, como é o caso do de outorga de delegação, sob a égide da Carta de 1988, sem prévia realização de concurso de provimento ou de remoção, não se sujeita ao prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 29.265 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/05/2017) 



    Igualmente, também não prospera o segundo pedido formulado no sentido de declaração de nulidade da decisão, proferida em 14/8/2010, pelo Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000, sob o fundamento de que "foi proferida por autoridade pública sem a devida atribuição e competência funcional para tanto". Isso porque o artigo 7º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça dispõe que:



    “Art. 7º A Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ, será dirigida pelo Corregedor Nacional de Justiça, cuja função será exercida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que ficará excluído da distribuição de processos judiciais no âmbito do seu Tribunal.



    Parágrafo único. A Corregedoria Nacional de Justiça terá uma Secretaria, dirigida por um Chefe e encarregada de executar os serviços de apoio ao gabinete do Corregedor Nacional de Justiça, e uma Assessoria, coordenada por um Assessor Chefe indicado pelo Corregedor Nacional de Justiça entre os magistrados requisitados, para auxilio técnico às suas manifestações.” 



    Já o Regulamento Geral do CNJ, em seu artigo 10, I e parágrafo único, estabelece que:



    “Art. 10. Aos magistrados auxiliares, requisitados nos termos do art. 103-B, parágrafo 5º, inciso III da Constituição Federal, compete assessorar diretamente o Corregedor no desempenho de suas atribuições legais e praticar os atos que lhes forem por ele delegados, em especial:



    I – emitir pareceres e praticar atos em processos de competência da Corregedoria;



    [...]



    Parágrafo 1º. Os magistrados auxiliares poderão atuar em todos os procedimentos, atos e assuntos a serem levados à apreciação da Corregedoria ou em que se fizer necessária sua manifestação, subscrevendo os respectivos despachos.”



    Como visto, os juízes aux